Tribunal: STF
Processo: RE 1589559
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DEVIDAMENTE CADASTRADOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DE PROGRAMA PÚBLICO JÁ EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ÀQUELES USUÁRIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEVIDAMENTE ASSENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 684.612, TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO QUANTO AO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL DEVIDAMENTE EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREJUDICADO NESSE PONTO ESPECÍFICO. RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS DESPROVIDOS.

DECISÃO: Trata-se de recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AOS USUÁRIOS DO SUS, JÁ CADASTRADOS - DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NO FORNECIMENTO - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - CONTRARIEDADE AO TEMA Nº 698 NÃO VERIFICADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AUSÊNCIA - FARMÁCIA POPULAR - DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES - TEMA Nº 106 - INAPLICABILIDADE - INSUMOS JÁ INCORPORADOS AO SUS - INVOCAÇÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO PODEM SER OPOSTAS À TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - RECURSOS DESPROVIDOS. 
1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, foi especificamente impugnado o fundamento da decisão atacada. 
2 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça ‘O interesse de agir deve ser verificado em tese e de acordo com as alegações do autor no pedido, sendo necessário verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e a adequação da medida jurisdicional requerida, de acordo com os fatos narrados na inicial.’ (REsp. nº 1.349.453/MS. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015)’ 
3 - O col. Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, fixou tese segundo a qual ‘O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.’ (Precedente Vinculante: RE 855178, Tema 793). 
4 - Preliminares rejeitadas. 
5 - A decisão judicial que se limita a determinar a regularização no fornecimento de fraldas descartáveis a usuários já cadastrados no SUS, não impõe nova política pública de saúde, se encontrando em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 698, uma vez que comprovada a omissão do poder público e a ineficiência na prestação de serviço público específico. 
6 - O fornecimento de fraldas descartáveis pelo Programa de Farmácia Popular é responsabilidade de todos os entes públicos, conforme previsão contida na Portaria nº 111/2016 do Ministério da Saúde. 
7 - Determinada a regularização de programa público já existente para disponibilização de fraldas descartáveis, cuja distribuição à população já foi incorporada em ato normativo do SUS, revela-se inaplicável, ao caso dos autos, os requisitos contidos no Tema nº 106 do col. Superior Tribunal de Justiça.
 8 - A mera alegação de falta de disponibilidade de recursos ou orçamentária, destituída de qualquer comprovação objetiva, não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao Poder Executivo Estadual de executar obras que visem à tutela de direito fundamental. 
9 - Recursos desprovidos.” (Doc. 149, p. 4-5, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Belo Horizonte (Doc. 170) foram desprovidos, em acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AOS USUÁRIOS DO SUS, JÁ CADASTRADOS - DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NO FORNECIMENTO - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - CONTRARIEDADE AO TEMA Nº 698 NÃO VERIFICADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AUSÊNCIA - FARMÁCIA POPULAR - DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTES - TEMA Nº 106 - INAPLICABILIDADE - INSUMOS JÁ INCORPORADOS AO SUS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
 1 - É inviável, através dos embargos de declaração, a reapreciação da matéria já decidida, porquanto o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 
2 – Indicada a fundamentação no julgado de acordo com a controvérsia apresentada, resta inviabilizado o reconhecimento de que há no decisum vício a ser sanado. 
3 – Embargos rejeitados.” (Doc. 185, p. 1, destaquei)

Em seguida, o Município de Belo Horizonte pediu desistência de seus embargos declaratórios, em razão do acordo firmado entre as partes (Docs. 179 e 181).
Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais (Doc. 191) não foram conhecidos (Doc. 204).
Nas razões de seu apelo extremo, o Estado de Minas Gerais  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 196 e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 698 e 793 da Repercussão Geral. Narra que “o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuizou, em face do ESTADO DE MINAS GERAIS e do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, a presente Ação Civil Pública, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, pleiteando que os requeridos forneçam regularmente (mensalmente) fraldas descartáveis a todos os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Município de Belo Horizonte que delas necessitem, conforme prescrição médica” (Doc. 210, p. 2). Sustenta a impossibilidade de “criação de nova política de saúde pela via judicial e a necessidade de observância da repartição de competências administrativas do SUS, de modo a disciplinar e propiciar a eficiente prestação do serviço público de saúde” (Doc. 210, p. 5). Afirma que, ao “obrigar os réus igualmente ao fornecimento de fraldas a todos os que dela aleguem necessitar, sem observância de critérios quantitativos e demonstração de necessidade conforme as regras dos programas em vigor (Programa do Município de Belo Horizonte e Programa Federal ‘Farmácia Popular’), o acórdão acaba por criar uma nova política para o sistema público local” (Doc. 210, p. 5). Alega que, “não obstante exista política pública de saúde com previsão de fornecimento de fraldas descartáveis pelo município de Belo Horizonte, observados critérios de inclusão no protocolo clínico e quantidades máximas mensais para o fornecimento do insumo, o acórdão recorrido, conquanto diga que está apenas promovendo a ‘regularização’ do fornecimento de fraldas aos usuários do SUS, manteve sentença que determinou o fornecimento de fraldas sem nenhuma limitação, condenando ainda, indistintamente o município de Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais”, certo que “a decisão judicial cria, na prática, uma nova política de fornecimento de fraldas, política esta desprovida de balizas e de consequências econômico-financeiras graves” (Doc. 210, p. 7). Acresce que “a decisão desconsidera a existência das políticas públicas já instituídas tanto pelo governo federal (Farmácia Popular, que atualmente dá acesso 100% gratuito às fraldas descartáveis), quanto pelo município de Belo Horizonte, que tem seu próprio protocolo de fornecimento de fraldas, como explicitado na sua petição id. 9804755571” (Doc. 210, p. 7). Salienta, ainda, que, “no caso, estão previstas em políticas públicas vigentes e abrangentes o fornecimento e custeio de fraldas descartáveis pelo SUS”, e “não há a demonstração no processo que atualmente tais políticas não sejam suficientes, de forma que não é possível afirmar que há um vazio assistencial que deva ser corrigido pela intervenção judicial” (Doc. 210, p. 9). Ressalta que “não compete ao Estado de Minas Gerais o financiamento dos insumos fraldas”, uma vez que “o financiamento e decisão pela inclusão de novos insumos em saúde é atribuição da União e dos municípios” (Doc. 210, p. 11). Requer, ao final, "seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido, com a revogação da decisão que determinou indistintamente ao Estado de Minas Gerais e ao Município de Belo Horizonte o fornecimento indiscriminado e fora das políticas públicas em vigor de fraldas descartáveis” ou, “subsidiariamente, em observância ao decidido no Tema de Repercussão Geral n. 793, requer seja acolhida a preliminar de inclusão da União na demanda e que ordem judicial direcionada prioritariamente ao município de Belo Horizonte, que é o responsável primário pelo fornecimento de insumos básicos à sua população” (Doc. 210, p. 12).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 213).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 698 e 793 da Repercussão Geral (Docs. 155 e 215).
A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo positivo de retratação ao Tema 793 da Repercussão Geral, reformou, em parte, o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AOS USUÁRIOS DO SUS, JÁ CADASTRADOS - DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NO FORNECIMENTO - AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE - CONTRARIEDADE AO TEMA Nº 698 NÃO VERIFICADA - TEMA Nº 793 - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO - ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
1 - A decisão judicial que se limita a determinar a regularização no fornecimento de fraldas descartáveis a usuários já cadastrados no SUS, não impõe nova política pública de saúde, se encontrando em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema nº 698, uma vez que comprovada a omissão do poder público e a ineficiência na prestação de serviço público específico. 
2 - Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3 - Conforme o art. 18 da Lei nº 8.080/90, a execução de serviços de saúde de atenção básica, incluindo o fornecimento de insumos, compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde, devendo a obrigação de fornecimento das fraldas geriátricas ser direcionada de forma primária ao Município de Belo Horizonte, mantida a responsabilidade subsidiária do Estado de Minas Gerais, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 da repercussão geral. 
4 - Juízo de retratação exercido para reformar, em parte, o v. acórdão e dar parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais.” (Doc. 160, p. 1, destaquei)

A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, quanto à questão do direcionamento da responsabilidade pelo fornecimento das fraldas geriátricas, julgou prejudicado o recurso extraordinário do Estado de Minas Gerais e, no que toca à matéria objeto do Tema 698 da Repercussão Geral, admitiu-o (Doc. 221).
Por sua vez, o Município de Belo Horizonte, em seu recurso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2º da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 698 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao impor ao Município de Belo Horizonte uma obrigação de fazer específica, detalhada e de caráter universal, usurpou a competência do Poder Executivo e ignorou a existência de políticas públicas já em curso” (Doc. 230, p. 8). Argumenta que “o Município de Belo Horizonte demonstrou, de forma inequívoca, a existência de múltiplas frentes de atuação para garantir o acesso a fraldas descartáveis”, certo que “há o programa federal ‘Aqui Tem Farmácia Popular’, instituído pela Portaria MS/GM nº 111/2016, que subsidia até 90% do valor do insumo para idosos e pessoas com deficiência, representando uma política pública de alcance nacional que não pode ser ignorada”, e “o Município de Belo Horizonte, por meio de sua Secretaria de Saúde, implementou em 2021 o ‘Documento orientador para fornecimento de fraldas descartáveis solicitadas via Defensoria Pública’” (Doc. 230, p. 11). Ressalta que, “conforme demonstrado pelo Município (ID 9823843953), o impacto financeiro da decisão é colossal”, considerando que “a estimativa de custo, já em 2022, para atender apenas os usuários que se enquadravam nos critérios técnicos do protocolo municipal, era superior a R$ 23 milhões anuais”, e “a universalização do benefício para todos os usuários do SUS, sem qualquer filtro, resultaria em uma despesa de magnitude imprevisível, certamente na casa de centenas de milhões de reais, para a qual não há qualquer previsão orçamentária” (Doc. 230, p. 13). Salienta que “tal imposição, em um prazo exíguo de 60 dias, obriga o Município a descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal e o princípio da anualidade orçamentária, além de exigir o remanejamento drástico de verbas de outras áreas essenciais da saúde, como atenção básica, urgência e emergência, e atenção hospitalar” (Doc. 230, p. 13). Pondera que, “mesmo que a condenação seja mantida, a forma de seu cumprimento deve ser flexibilizada, permitindo que o Município de Belo Horizonte apresente um plano de ação e que os prazos e meios de execução sejam pactuados com o Ministério Público, na fase de cumprimento de sentença, garantindo a efetividade da decisão judicial sem comprometer a autonomia administrativa e a racionalidade da gestão pública” (Doc. 230, p. 19). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja o v. acórdão anulado, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que profira nova decisão em estrita observância aos parâmetros fixados no Tema 698, abstendo-se de determinar medidas pontuais e oportunizando ao Município a apresentação de um plano para o aprimoramento das políticas públicas já existentes”, ou, subsidiariamente, que “seja afastado o prazo de 60 (sessenta) dias fixado para o cumprimento da obrigação, determinando-se que os prazos e os modos de execução das medidas sejam pactuados entre as partes, de acordo com o plano a ser apresentado pela Administração Pública, na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral e a jurisprudência desta Suprema Corte” (Doc. 230, p. 20).
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 233).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 235).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação solidária do Estado de Minas Gerais e do Município de Belo Horizonte a fornecerem, “mensalmente, fraldas descartáveis a todos os usuários do SUS, residentes em Belo Horizonte/MG, devidamente cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde e que comprovem a necessidade de tal insumo e respectiva quantidade mensal, conforme prescrição médica semestral, devendo tal fornecimento ser regularizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias” (Doc. 1, p. 27).
O Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Estado de Minas Gerais e julgou procedente o pedido,  “para condenar os Réus ao fornecimento, de forma solidária, no prazo máximo de 60 dias, de fraldas descartáveis aos usuários do SUS residentes em Belo Horizonte/MG, cadastrados em unidade básica de saúde, mediante prova de necessidade e respectiva quantidade, conforme prescrição médica trimestral, sujeita a retenção” (Doc. 114, p. 15).
A 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  desproveu os recursos de apelação do entes federativos (Doc. 149). Posteriormente, em juízo positivo de retração quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, reformou, em parte, o acórdão anterior para dar parcial provimento à apelação do Estado de Minas Gerais, a fim de atribuir ao Município de Belo Horizonte a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação e, de forma subsidiária, ao ente estadual, mas não se retratou quanto ao Tema 698 da Repercussão Geral, mantendo os demais pontos do acórdão anterior (Doc. 160).
Os recursos não merecem prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal em casos análogos ao presente, in litteris:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/08/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Recurso Extraordinário com Agravo 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017, destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017, destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020, destaquei)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação do tema 698 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não configurada. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola o princípio da separação dos poderes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido” (Reclamação  66.254-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/07/2024, destaquei)

In casu, o Ministério Público de Minas Gerais consignou na petição inicial que, “apesar da indicação médica para o uso de fraldas descartáveis por parte dos usuários do SUS que necessitam desse insumo básico, o Município de Belo Horizonte/MG vem se negando a fornecê-las” (Doc. 1, p. 2) e, “apesar da gravidade da situação e das diversas diligências realizadas pelo Ministério Público, no sentido de provocar o Município de Belo Horizonte/MG a tomar as medidas necessárias para a solução desse grave problema, nenhuma medida fora adotada no sentido de fornecer fraldas descartáveis aos usuários do SUS, nem tampouco padronizados, por meio de protocolo próprio, os casos a serem atendidos com tal insumo básico, indispensável à manutenção da saúde e garantia de dignidade mínima”, da mesma forma, “no Estado de Minas Gerais, inexiste protocolo assistencial para garantia de acesso a usuários do SUS ao insumo básico fralda descartável” (Doc. 1, p. 3).
De outro lado, não obstante a existência, no âmbito do Município de Belo Horizonte, do programa de disponibilização de fraldas geriátricas aos pacientes do SUS, bem como de Protocolo de Atendimento a esses usuários, tais documentos restringem o fornecimento do referido insumo somente àqueles que façam a solicitação via Defensoria Pública, consoante assentado pelo Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, coadjuvada pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, a implementação de políticas públicas, sem que essa decisão se afigure ingerência no âmbito do poder discricionário do Poder Executivo, o que recomendam o desprovimento dos recursos sub examine.
Demais disso, saliente-se que a análise da alegada insuficiência orçamentária para implementação das medidas vindicadas nesta ação civil pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação